Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800778-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – RÉU QUE SE ENCONTRAVA SOLTO – DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 10/02/2020).

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Marcos Leandro Ventura de Andrade, em favor do nacional GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo do Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará, sem guia de execução provisória de pena, Processo Crime de nº 0003188-15.2017.8.14.0042, em razão de sentença condenatória que decretou sua custódia cautelar em decisão inidônea, utilizando-se do argumento de que ele teria cometido novos delitos no curso do processo em que respondia em liberdade.

Alega ser possível sua liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que aguarde em liberdade o processamento e julgamento do recurso de apelação interposto ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar, ID 2683627,
requisitando informações que foram prestadas à ID 2697295 e, após, à manifestação do Ministério Público, juntada à ID 2737235, que concluiu pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS, acusado pelo suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custódia cautelar, proferida em sentença penal condenatória.

Ante a leitura do ato apontado como coator (ID 2682257), constato fundamentação suficiente a garantir a custódia cautelar do paciente, como se demonstra:

“O réu, apesar de reincidente, foi beneficiado com liberdade provisória; contudo, ao tempo da instrução processual, foi acusado de cometer dois delitos de roubo (processos nº 0003063-13.2018.814.0042 e 0003083-04.2018.814.0042), confirmando a presunção de que solto retorna ao cometimento de ilícitos, abalando a ordem pública desta comarca. Assim, presente o requisito legal do art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS. SERVE ESTA SENTENÇA COMO MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO.” <
sic
>

Muito embora se comprove que o ele foi absolvido no julgamento do Processo Crime de nº 0003083-04.2018.814.0042, sua certidão de antecedentes juntada na impetração, ID 2697295, revela ser ele, possivelmente, afeto ao mundo do crime e, assim,
data venia
, sua prisão cautelar está fundamentada em requisito legal, previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo igualmente inviável a substituição de sua prisão por medidas cautelares diversas.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Ministério Público. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.

2. A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (700g de maconha, uma faca e uma balança de precisão) e os dados de sua via pregressa (responde a outra ação penal e possui mais três passagens criminais), que indicam persistência na prática delitiva. Ademais, houve tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante.

3. A quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

4.
A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública
.

5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

6. Recurso conhecido e não provido. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2020)

Assim, conheço do
writ
e o denego à vista de qualquer ilegalidade no ato apontado como coator.

É o voto.

Belém, 16/03/2020